Tribunal: CARF
Processo: 10437.723221/2019-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.723221/2019-00
ACÓRDÃO
2102-004.083 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO JOAO PEREIRA DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE VALIDADE.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o
lançamento descrição da legislação e dos fatos suficientes para o
conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO.
A alegação da existência de mútuos entre pessoas ligadas deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos
numerários emprestados e devolvidos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO,
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não-tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Fl. 7029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.083 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723221/2019-00
2
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 108-011.909 - 7a
TURMA DA DRJ08, de 24 de março de 2021, que considerou improcedente a impugnação
apresentada pelos sujeitos passivos (fls.6982 a 6995):
O referido acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
PRELIMINAR. NULIDADE. VÍCIO FORMAL.
Havendo adequada fundamentação legal e tendo em vista que os atos e termos
foram lavrados por pessoa competente e que não houve qualquer preterição do
direito de defesa da autuada, não se aplicam as hipóteses de nulidade previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Preliminar rejeitada.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não-tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. REGRA DE APURAÇÃO E TRIBUTAÇÃO.
A partir do ano-calendário 1989, o acréscimo patrimonial deve ser apurado
mensalmente, devendo o valor apurado, não justificado por rendimentos
oferecidos à tributação, rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na
fonte, ser computado na determinação da base de cálculo anual do tributo.
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Apenas a informação nas declarações de bens das pessoas físicas, o contrato de
mútuo e o registro contábil não são suficientes para comprovar o mútuo. É
necessário comprovar tanto a entrada de numerário, quanto as quitações
conforme previsão contratual. A alegação da existência de mútuos entre pessoas
ligadas deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos
numerários emprestados e devolvidos.
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Evidenciada a realização de operação triangular entre pessoas ligadas com o
intuito de excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador da
obrigação tributária e gerar maiores vantagens fiscais, cabível a desconsideração
Fl. 7030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.083 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723221/2019-00
3
do negócio jurídico realizado e a exigência do tributo incidente sobre a real
operação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, não se constituem em normas gerais razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele
objeto da decisão.
As decisões judiciais não fazem coisa julgada sobre os demais, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de
Súmula Vinculante, nos termos da Lei n£' 11.417 de 19 de dezembro de 2006.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Todos os procedimentos fiscais adotados, verificações, análises e conclusões
encontram-se relatados no Auto de Infração (folhas 6936 e 6943), no Termo de Verificação Fiscal –
TVF (folhas 6906 a 6931) e no Demonstrativo da Evolução Patrimonial (folhas 6945 a 6946).
Conforme TVF, tópico 22, folha 6929, constatou-se que o fiscalizado foi beneficiário
de rendimentos tributáveis recebidos das empresas ITAPLANOS e Itaipava S/A, no decorrer de
2014, por meio de vários repasses financeiros, conforme as contas contábeis de ITAIPAVA S/A de
no 120104001 - FERNANDO JOAO PEREIRA DOS SANTOS e ITAPLANOS - CONSULTORIA E
PLANEJAMENTOS LTDA de n' 120104001 - Fernando João Pereira dos Santos. Os valores apurados
estão relacionados na planilha denominada “ANEXO III - RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS APURADOS
NA AÇÃO - OMISSÃO DE RENDIMENTO"
Além disso, uma vez confrontadas as receitas efetivamente comprovadas com as
despesas e dispêndios realizados, concluiu-se que os recursos disponíveis eram insuficientes para
cobrir os gastos do fiscalizado nos meses de 01, 06, 09, 10, 11 e 12/2014.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 6937/6938), o
procedimento fiscal apurou as seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídicas; e
b) omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a
descoberto, ou seja, excesso de aplicações sobre origens, não respaldado
por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente apresentou
tempestivamente, em 02 de julho de 2021, Recurso Voluntário (folhas 7004 a 7025), aduzindo e
requerendo o que se segue:
Fl. 7031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.083 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723221/2019-00
4
a) O lançamento da forma pelo qual fora realizado viola os pressupostos do
art. 142 do Código Tributário Nacional, tanto quanto ao recebimento dos
mútuos, tanto quanto para o cálculo da variação patrimonial a descoberto;
b) anulação do julgamento por vício material, uma vez que a autoridade
autuante pautou-se por meras presunções no afã de desqualificar os
negócios jurídicos realizados entre a autuada e as empresas envolvidas;
Em relação ao contrato de mútuo:
c) não incidência de IRPF sobre mútuos recebidos, vez que as receitas assim
consideradas não se incorporam definitivamente ao patrimônio do
adquirente;
d) em momento algum, a fiscalização e a DRJ afirmam que os recursos não
foram disponibilizados pelo autuado em favor da mutuante, ou seja, não
nega a tradição, disposta no art. 1.267 do Código Civil Brasileiro;
e) as empresas ITAPLANOS e ITAIPAVA S.A. informaram que, dada a crise que
assola o país, em deliberação colegiada, em 16 de janeiro de 2017, foi
concedido novo prazo para devolução do mútuo. O novo prazo de
pagamento da dívida seria em 2022, desta forma as empresas não deixaram
de realizar a cobrança dos valores ao sócio autuado, mas repactuaram novos
termos de carência do negócio jurídico realizado;
f) o contrato de mútuo é não solene e inexiste formalidade específica para a
sua constituição, o que justificaria os contratos de mútuo apresentado pela
ITAPLANOS não conter identificação dos signatários contratantes e nem das
testemunhas;
g) os instrumentos de contrato de mútuo são válidos e não apresentam
contrariedade do que dispõe o Parágrafo 1' do art. 13 do Estatuto da
empresa;
h) as empresas entendem que as operações realizadas não estão abrangidas
pela incidência do IOF, o que permitiria a exclusão da cláusula de juros dos
contratos;
Em relação ao acréscimo patrimonial a descoberto
i) não poderia a fiscalização ter considerado como tributáveis os recebimentos
oriundos da ITAPLANOS S.A., visto que os documentos contábeis da empresa
anexados aos autos e transmitidos através do sistema SPED evidenciam que
a empresa possuía lucros acumulados em 2014;
É o relatório.

Fl. 7032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.083 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723221/2019-00
5
VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves - Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
1) Preliminar
Da nulidade do Auto de Infração
O recorrente alega existência de vício material no lançamento, que teria sido
realizado em violação aos pressupostos do art. 142 do CTN, tanto quanto ao recebimento dos
mútuos quanto ao cálculo da variação patrimonial a descoberto.
Alega que há vício material uma vez que a autoridade se pautou por meras
presunções no afã de desqualificar os negócios jurídicos realizados entre a autuada e as empresas
da qual tem participação, bem como por ter se equivocado nos valores considerados como passivo
a descoberto, haja vista ter desconsiderado diversos eventos que alteram o passivo a descoberto.
Pois bem.
Com relação às alegações de nulidade dos Autos de Infração por cerceamento de
defesa, há que se esclarecer que os pressupostos legais para validade dos mesmos são
determinados pelo artigo 10, do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Os Autos de Infração inserem-se na categoria prevista no inciso I do artigo 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre a nulidade no processo administrativo nos seguintes
termos:
Art. 59. São nulos
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 7033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.083 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723221/2019-00
6
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das previstas no artigo
59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas, nos termos do artigo 60 do Decreto no.
70.235, de 1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
De acordo com os autos, as autuações em exame foram lavradas por Auditor Fiscal
competente e em pleno exercício de suas funções. Verificou-se que estavam presentes todos os
requisitos indispensáveis para a sua validade, mencionados no artigo 10 do Decreto n.o 70.235,
apresentando, portanto, os elementos imprescindíveis para o pleno exercício do direito da ampla
defesa pelo contribuinte.
A atividade do Auditor-Fiscal é meramente executiva e vinculada ao fiel
cumprimento da legislação (assim, entendido, leis e normas complementares), por força do
princípio constitucional da legalidade de que trata o art.37 da CF a que está submetido todo
servidor público.
Nesse sentido, uma vez positivada uma norma, esta presume-se válida e conforme
o direito, não podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 26-A do Decreto 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo que:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; II – que fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 7034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.083 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723221/2019-00
7
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do Advogado-
Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em processo
instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição da legislação e dos
fatos suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
2) Mérito
2.1) Do contrato de mútuo
Primeiramente, o recorrente sustenta que a mera disponibilização de valores a
terceiros não configura o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), assertiva
que se alinha com o arcabouço normativo que prevê a existência de rendimentos isentos e
rendimentos não tributáveis.
Contudo, no presente caso, a autoridade fiscal identificou a percepção de
rendimentos passíveis de tributação.
Os contratos de mútuo pecuniário celebrados entre partes relacionadas ou não, não
se encontram, em princípio, no campo de incidência tributária, porém, sua efetiva existência
impõe o correlato ônus da prova ao contribuinte, em conformidade com o artigo 43 do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Quanto à recomposição do capital no montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões
de reais), a autoridade fiscal sustenta que o contribuinte não havia promovido a restituição dos
valores percebidos da ITAPLANOS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, até a data limite de
31/12/2018.
De acordo com os autos, verificou-se a ocorrência de uma TRIANGULAÇÃO
(operação simulada de amortização), consubstanciada na transferência de R$ 2.000.000,00 da
Fl. 7035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.083 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723221/2019-00
8
conta de titularidade do contribuinte junto ao Banco Daycoval S/A em favor da mencionada
ITAPLANOS.
O contribuinte assevera que houve a efetiva ocorrência da amortização do débito,
argumentando que a operação se materializou mediante a transferência de recursos de sua conta
bancária para a ITAPLANOS, com o devido registro em seus livros contábeis.
A fiscalização, conquanto não conteste os fatos concernentes às transferências e
registros, por outro lado refuta a finalidade declarada da operação. Considerou que houve uma
manobra de triangulação, na qual os valores não foram destinados à amortização do mútuo com a
ITAPLANOS, mas sim à quitação de outro mútuo, contraído junto à Companhia Brasileira de
Equipamentos (CBE), empresa com a qual o contribuinte mantém vínculo societário ou
econômico.
A fiscalização comprova sua alegação mediante a juntada de provas documentais
que atestam que, na mesma data da suposta amortização, a ITAPLANOS emitiu um cheque no
exato valor questionado, o qual foi subsequentemente utilizado para a quitação de outro mútuo,
este estabelecido com a CBE, figurando o próprio contribuinte como mutuário.
Adicionalmente, a autoridade fiscal aponta uma inconsistência temporal nos
registros contábeis apresentados (fl. 6917). Embora tal divergência, por si só, não configure
motivo suficiente para a desconsideração total dos lançamentos contábeis, ela é robusta o
bastante para suscitar uma presunção relativa de equívoco ou irregularidade nos assentos.
Outrossim, a tese argumentativa do contribuinte carece de plausibilidade lógica,
porquanto almeja que um único montante seja apto a promover a quitação, parcial ou integral, de
dois mútuos distintos: o primeiro junto à CBE (conforme apurado pela fiscalização) e outro
perante a ITAPLANOS (a defesa do contribuinte não refuta a amortização do mútuo com a CBE).
Face ao exposto, a conclusão da fiscalização é que o numerário teve sua destinação
voltada para o adimplemento de um mútuo, porém, não aquele celebrado com a ITAPLANOS, mas
sim com a CBE.
No que concerne a eventuais questionamentos atinentes à incidência tributária
sobre a pessoa jurídica que registrou o ingresso dos valores em sua escrituração contábil, cumpre
ressaltar que tal entidade não figura como sujeito passivo na presente lide. A ausência de acesso
aos seus documentos completos e à totalidade de seus livros contábeis e fiscais impede a análise
das implicações jurídico-tributárias dos lançamentos por ela efetuados. Ademais, tal alegação
revela-se impertinente para a caracterização da efetiva amortização e da prova da existência de
mútuo perante a ITAPLANOS, no âmbito do presente processo administrativo fiscal.
Quanto aos esforços de cobrança dos mútuos pela ITAIPAVA S/A, o recorrente aduz
que foram empreendidas diligências pelas pessoas jurídicas com o propósito de efetivar a
cobrança dos créditos decorrentes dos contratos de mútuo supostamente celebrados, cujas
obrigações se encontravam inadimplidas.
Fl. 7036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.083 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723221/2019-00
9
A autoridade fiscal, por sua vez, contrapôs a alegação, argumentando a ausência de
elementos probatórios que evidenciassem qualquer providência prática por parte da ITAIPAVA S/A
nesse sentido. Regularmente intimada, a ITAIPAVA S/A quedou-se inerte.
O contribuinte apresenta como meio probatório a Ata de Reunião de Sócios (ARS),
(fls. 6106/6107), a qual abordaria o tema dos esforços de cobrança por parte da ITAIPAVA S/A.
Contudo, a análise da referida ARS refuta tal assertiva. Em vez de deliberar sobre a
cobrança das parcelas vencidas ou prever a consecução de medidas coercitivas para tanto, a Ata
apenas prorrogou o prazo para adimplemento das obrigações vencidas e vincendas para o
exercício de 2022.
Assim, não restou evidenciada nos autos qualquer medida concreta tendente à
efetivação da cobrança dos valores em atraso.
Quanto à restituição de R$ 410.000,00 à ITAIPAVA S/A, o recorrente argumentou
que a autoridade fiscal teria incorrido em aparente contradição ao asseverar a inexistência de
qualquer restituição de valores à ITAIPAVA S/A e, ato contínuo, afirmar:
"Verificou-se, contudo, a restituição de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil
reais), conforme se constata no extrato da conta contábil 120104001 - Fernando João Pereira dos
Santos, por meio de cinco registros a crédito."
A suposta contradição, entretanto, é somente aparente, uma vez que a restituição
em tela se refere a contrato de mútuo celebrado em período anterior ao lapso temporal sob
fiscalização, sendo, portanto, desprovida de relevância para o escopo da ação fiscal.
O contribuinte aduz que a autoridade fiscal teria agido desprovida da devida
fundamentação legal ao considerar que a restituição em apreço se referia ao mútuo pretérito.
Ora, a resposta reside na pactuação do contrato de mútuo celebrado entre as partes. O mútuo
para o qual foi realizada a quitação é anterior, e as obrigações mais antigas, da mesma natureza e
entre as mesmas partes, devem ser adimplidas precedentemente às mais recentes, salvo previsão
contratual expressa em contrário, em conformidade com os princípios contábeis fundamentais.
Quanto à violação ao Princípio da Entidade, de acordo com os autos, a autoridade
fiscal assevera que:
"A pessoa jurídica ITAIPAVA S/A transferiu ativos ao patrimônio de seu sócio
quotista em manifesta violação ao Princípio da Entidade Contábil, por fazê-lo
desprovida de garantias comerciais idôneas, sem a devida apropriação de juros ou
correção monetária na contabilidade e sem as pertinentes garantias comerciais ou
jurídicas para a recuperação do crédito inadimplido."
O contribuinte opõe a essa alegação apresentando a Ata de Reunião de Sócios (fls.
6016/6017), afirmando ser um autêntico aditivo contratual.
Contudo, a análise do instrumento documental refuta tal assertiva. Há apenas a
prorrogação do termo de adimplemento para o exercício de 2022, sem a imposição de multa ou
Fl. 7037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.083 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723221/2019-00
10
quaisquer outras penalidades decorrentes da inadimplência, em patente prejuízo à pessoa jurídica
ITAIPAVA S/A.
Igualmente, não houve a imputação de encargos financeiros (juros) sobre os valores
transferidos ao contribuinte, em detrimento inequívoco do ente societário e em clara benesse ao
sócio. A referida Ata não contempla qualquer medida corretiva para a situação delineada.
Quanto à formalidade dos contratos de mútuo, realmente estes não se sujeitam a
formalidade específica para sua validade interpartes, podendo, inclusive, ser celebrados de forma
verbal. Entretanto, para que produzam efeitos perante terceiros, incluindo o Fisco, devem
observar determinadas formalidades, o que não se verificou nos instrumentos contratuais
colacionados. Por outro lado, caso estejam acompanhados de elementos probatórios de sua
existência material, como o fluxo financeiro entre os contratantes, tanto dos montantes mutuados
quanto de sua restituição, podem subsidiar a identificação das cláusulas pactuadas. Por esse
motivo, a autoridade fiscal convalidou contratos que, embora desprovidos de certas formalidades,
como a aposição de assinaturas de testemunhas em determinadas situações, possuíam farto
acervo probatório de sua efetividade, e recusou-os em outras circunstâncias, nas quais se
constatou a insuficiência probatória de sua materialidade, como no caso de inexistência de provas
da restituição dos numerários.
O contribuinte argui que a fiscalização incorreu em interpretação extensiva das
disposições estatutárias ao demandar a anuência de todos os sócios nos instrumentos de mútuo.
Ora, as cláusulas estatutárias em questão preveem expressamente tal exigência. O contribuinte
equaciona a exigência de subscrição de todos os sócios em contratos de mútuo de vultoso
montante à eventual demanda de assinaturas de todos os sócios para liquidações rotineiras, a
exemplo de contas a pagar. Trata-se de eventos de natureza distinta e, portanto, incomparáveis. O
mútuo celebrado com parte relacionada constitui uma operação excepcional que, em observância
ao Princípio da Prudência, deve ser tratado com especial cautela. O pagamento de obrigações de
rotina integra o escopo das operações ordinárias da entidade empresarial, representando o
adimplemento de um passivo preexistente, cuja formalização já observou os trâmites usuais. Um
configura transação usual, o outro, um evento de caráter extraordinário.
Quanto à cobrança de juros nos contratos de mútuo e dos encargos legais, o
contribuinte argui que as pessoas jurídicas detêm prerrogativa para dispensar a cobrança de juros
e que as operações de mútuo entre partes relacionadas não estariam sujeitas à incidência do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários (IOF).
A autoridade fiscal pontuou que o Código Civil Brasileiro estabelece a
compulsoriedade da estipulação de juros quando as operações possuem natureza econômica. A
omissão na pactuação de juros, destarte, configura elemento probatório da natureza não
comercial de tais operações, reforçando o entendimento de favorecimento do contribuinte,
Fl. 7038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.083 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723221/2019-00
11
mediante o repasse de recursos que, não submetidos à tributação do imposto de renda,
caracterizam acréscimo patrimonial não justificado.
Cumpre observar que, embora os contratos colacionados prevejam a cobrança de
encargos legais, inexiste qualquer registro contábil que ateste sua efetiva apropriação ou
reconhecimento. Similarmente, não há prova idônea de seu adimplemento.
Idêntica situação se verifica em relação ao IOF, cujo recolhimento não foi
comprovado e, embora não constitua objeto primário do presente procedimento, representa mais
um indício a descaracterizar a natureza de mútuo das transações.
Diante do exposto, não assiste razão ao recorrente.
2.2) Da variação a descoberto
O recorrente aduz que os proventos originários da ITAPLANOS, em virtude de a
pessoa jurídica possuir lucros acumulados superiores a R$ 22 milhões – com incremento na conta
de lucros ou prejuízos acumulados de mais de R$ 8 milhões ao término do exercício de 2014 –, não
poderiam ser qualificados como tributáveis.
Alega que poderiam configurar distribuição de lucros ou dividendos, cuja tributação
é isenta para a pessoa física. Portanto, a fiscalização deveria excluir os valores da base de cálculo
do tributo, em observância ao princípio da primazia da essência sobre a forma, colacionando, para
tanto, precedente administrativo.
Pois bem
De acordo com os autos, não se materializou a distribuição de lucros ou dividendos.
Caso tivesse ocorrido, deveria ter observado as disposições estatutárias pertinentes. A fiscalização
tributária jamais poderia fazer de ofício, não existe amparo legal para tal procedimento.
Consequentemente, não se identifica a distribuição de lucros como a essência econômica da
transação. Verificou-se, sim, a transferência de recursos tributáveis ao contribuinte.
Não compete à autoridade fiscal promover o que a sociedade empresária não
efetuou em relação à distribuição de lucros. Não poderia efetuar a distribuição de lucros a um
sócio em detrimento dos demais, em desrespeito à legislação aplicável e ao pacto social.
Não assiste razão ao recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso voluntário, REJEITAR a preliminar de
nulidade e, no mérito, para NEGAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 7039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.083 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723221/2019-00
12

Fl. 7040
DF CARF MF
Original